Tribunal: TJDFT
Processo: 0712520-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712520-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 88020997, autos originários), que, na liquidação individual de sentença coletiva (ação civil pública) proposta por LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO E CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, indeferiu a impugnação apresentada, nos seguintes termos: "Cuida-se de pedido de liquidação de sentença formulado por LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO e CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA em face do BANCO DO BRASIL S/A. O requerente alega que foi produtor rural e emitiu cédulas de crédito rural em favor do requerido, com a finalidade de financiar a sua atividade agrícola. Sustenta que operações foram quitadas após o “plano Collor”, em março de 1990, com a incidência de correção monetária de 84,32% (IPC), tendo, contudo, o STJ definido que a correção monetária de março de 1990 deveria observar o percentual de 41,28% ((BTNF). Aduz ter direito à diferença da correção monetária cobrada. Requer a intimação do requerido para que anexe aos autos os extratos necessários à liquidação do julgado e a apuração do saldo devido. Intimado, o requerido apresentou impugnação, ID 87954176. O requerido alega o não cabimento de liquidação por arbitramento; a inépcia da inicial e promove o chamamento da União e do BACEN ao processo. Sustenta, no mérito, que o requerente foi beneficiado pela devolução prevista pela Lei no 8.088/90, referente à diferença entre o índice de 84,32% e 74,60%, creditado em 30/08/1990, no montante de R$ 150.582,08 e R$ 13.716,12. Em relação à operação n. 89/00080-3, promovendo o abatimento do valor recebido pelo requerente, o montante devido seria de R$ 757.201,85. Observa, ainda, que o requerente não pagou integralmente a operação, mas apenas 98,73% e que abatendo a referida diferença o valor devido seria de apenas R$ 747.585,39. Em relação à operação no 89/00115-X, o requerente foi beneficiado pela devolução prevista pela Lei no 8.088/90, referente à diferença entre o índice de 84,32% e 74,60%, creditados no período de 04/1990 a 09/1990, no montante de R$ 267.455,0. Assim, promovendo-se o abatimento seria devida apenas a quantia de R$ 1.913.392,46. Observa, também, que o requerente não pagou integralmente a operação, mas apenas 98,56% e que abatendo a referida diferença o valor devido seria de apenas R$ 1.885.839,61. Discorre acerca da Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices. Requer o acolhimento das questões preliminares e a designação de prova pericial. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Do cabimento da liquidação por arbitramento O requerido alega o não cabimento de liquidação por arbitramento. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, operando-se essa liquidação por arbitramento quando determinado na sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação ou pelo procedimento comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo (art. 509, I e II, do CPC). No caso em apreço, há a necessidade de instauração da fase de liquidação por arbitramento, pois o título executivo judicial não possui liquidez necessária a direta instauração da fase de cumprimento de sentença e a natureza do objeto da liquidação exige prova pericial para identificação do real montante devido. Dessa forma, rejeito a preliminar. Da inépcia da inicial O requerido alega, ainda, a inépcia da inicial em razão da inexistência de instrução da inicial com documentos indispensáveis. Quanto aos documentos indispensáveis à propositura da demanda, foi a inicial instruída com cópia do título executivo e com as cédulas de crédito rural (DI 85207255), formulando-se, também, pedido de exibição dos extratos mantidos pela instituição financeira ré. Não é viável, portanto, o acolhimento do pedido de indeferimento da inicial. Chamamento ao processo O requerido sustenta que existe a necessidade de formação de litisconsórcio com a União e o BACEN e de remessa dos autos à justiça federal. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC, art. 275). A par disso, o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art. 131 do CPC que a “citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação”. Observa-se, também, que o pedido de liquidação de sentença apresentado exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A deve ser processado perante este Juízo, pois, conforme Súmula no 556 do STJ, “é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Inviável, portanto, o acolhimento dos pedidos formulado pela defesa. Limites objetivos da liquidação A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (CPC, art. 503). No caso em apreço, o c. Superior Tribunal de Justiça, “dando provimento a recursos especiais julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês”. Questões relacionadas à apuração da existência de indenização pelo Proagro e à existência de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices, levantadas na impugnação, extrapolam os limites objetivos estabelecidos no título executivo judicial e deveriam ser debatidas na fase de conhecimento. Destina-se a presente fase de liquidação de sentença, única e exclusivamente, à apuração de diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Desta forma, devem ser rejeitadas as pretensões alheias ao objeto da liquidação. Assim sendo, INDEFIRO a impugnação apresentada pela parte requerida. Defiro o pedido de perícia formulado pelo requerido. Nomeio perita do Juízo a Dra. ANA MAURA DIAS MACHADO. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias. Após, o perito nomeado deverá apresentar proposta de honorários. Apresentada a proposta, as partes serão instadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a requerida deverá efetuar o depósito judicial no prazo de cinco dias após a intimação. As partes serão, ainda, cientificadas acerca da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se.” (id. 88020997, processo de origem, grifos nossos) O Banco-agravante alega que a r. decisão agravada viola o art. 95 do CPC e causará dano de difícil reparação, impondo uma constrição indevida, por ter-lhe imputado exclusivamente a antecipação dos honorários periciais, quando a perícia foi requerida pelos agravados-credores. Afirma que a r. decisão indeferiu o pedido de chamamento ao processo dos demais condenados solidariamente na ação civil pública de origem, o que poderá impedir ação regressiva contra os devedores solidários, pois a decisão recorrida obsta a participação desses na apuração do valor devido. Assevera que o pedido de cumprimento de sentença foi recebido como liquidação provisória por arbitramento, procedimento limitado e que poderá impedir a discussão a respeito de diversos temas que podem infirmar ou mitigar a pretensão autoral. Aduz que o valor devido totaliza R$ 3.152.503,62, “o que agrava o risco de dano de difícil reparação após levantamento de mencionada quantia” (id. 25206946, pág. 7). Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão nos termos acima expostos. Preparo (id. 25206947). É o relatório. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que trata-se de pedido de liquidação individual de sentença coletiva (ação civil pública n. 94.0008514-1, 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal). E, deferida a liquidação por arbitramento e a realização de perícia, o processo ainda aguarda a proposta de honorários pelo i. Perito. Assim, a alegação do Banco-agravante quanto à existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação para obter efeito suspensivo ao recurso e assim sobrestar o cumprimento de sentença, não prospera. Na atual fase processual, não se constata o risco de penhora e levantamento da alegada quantia de R$ 3.152.503,62, pois os valores devidos ainda estão serão apurados. Quanto aos demais pontos suscitados no recurso, da necessidade de chamamento ao processo dos demais condenados solidariamente na ação civil pública de origem e da discordância quanto ao processamento do cumprimento de sentença por arbitramento, também não se constata risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação nesse momento processual. Em adição, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a atribuição do ônus pelo adiantamento dos honorários periciais, assentou o e. STJ no julgamento do REsp 1274466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 871, in verbis: "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO." (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014, grifo nosso) Destaque-se que o precedente permanece válido perante o CPC/2015, uma vez que o art. 510 do CPC ressalva a observância do procedimento da prova pericial, no que couber, o que implica na inviabilidade do rateio dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO NA QUASE TOTALIDADE. RÉU. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. CRÉDITO INDENIZATÓRIO. PERÍCIA. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. CUSTEIO. ÔNUS. IMPUTAÇÃO AO OBRIGADO. RESOLUÇÃO INERENTE À SUCUMBÊNCIA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. VINCULATIVIDADE AO PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas determina que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas as partes, quando determinada sua consumação de ofício (CPC, 95), aplicando-se essa modulação, contudo, somente na fase de conhecimento do processo. 2. Elucidada a fase cognitiva, germinado o título executivo e definido o sucumbente, o ônus de arcar com os honorários periciais nas fases de liquidação e/ou cumprimento de sentença é da parte sucumbente, à medida em que, restando definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado, consectário lógico derivado da sucumbência é a atribuição ao vencido, portanto obrigado, ao pagamento da verba honorária pericial volvida à materialização da coisa julgada e resolução da obrigação definida, conforme, inclusive, tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o procedimento dos recursos repetitivos (REsp 1.274.466/SC). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1202003, 07119823720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, julgamento: 11/9/2019, DJE: 1/10/2019, grifo nosso) Sobre a matéria também transcrevo recente julgado deste e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. [..] 11. O agravante, na qualidade de parte devedora, deve ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor. 12. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1313174, 07398193320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021, grifos nossos) A alegação recursal de que “o fato do Banco do Brasil figurar como réu na ação de origem não significa que o mesmo seja devedor” (id. 25206946, pág. 17) não condiz com a impugnação apresentada nos autos originários, em que requereu a homologação dos cálculos com as seguintes quantias: R$ 1.913.392,46, R$ 757.201,85 e R$ 519.078,62 (ids. 87955304, 87955303 e 87955301, autos originários. Logo, sendo o Banco-agravante parte devedora na lide, é responsável pelo adiantamento dos honorários periciais, de modo que não se constata a probabilidade do direito invocado, nos termos do art. 95 do CPC. Quanto às demais teses recursais, de não cabimento da liquidação por arbitramento e da necessidade de chamamento dos codevedores, também não se verifica a probabilidade do recurso, observadas as disposições dos arts. 509, I e II, e 131 do CPC e art. 275 do CC. Em conclusão, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se os agravados-credores para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora